Tribunal: TJBA
Processo: 8017895-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017895-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HELIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO e outros

Advogado(s)
:
HELIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTALUZ

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EVIDENTE. MENÇÃO A PESSOAS ESTRANHAS À LIDE. CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão liminar proferida em ação possessória. A parte embargante alegou ocorrência de erro material, por constar na ementa nome de partes estranhas à lide, além de apontar omissão quanto à fundamentação dos pedidos recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em erro material, ao mencionar pessoas alheias à relação processual; e (
ii
) saber se houve omissão quanto à análise dos pedidos formulados no agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado erro material, visto que o acórdão indicou, de forma equivocada, nomes que não integram o polo da demanda, embora a ementa e o voto estejam corretos.

4. Inexistência de omissão, uma vez que a decisão enfrentou os pedidos deduzidos, deferindo o efeito suspensivo requerido e cassando a decisão agravada.

5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, bastando expor, de forma clara, as razões do convencimento, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos em parte para correção de erro material.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o acolhimento parcial de embargos de declaração para corrigir erro material evidente no acórdão, mesmo que a ementa e o voto estejam corretos. 2. A inexistência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, I, II e III, e 1.026, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.899.505/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 15.03.2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de
Declaração

nº
8017895-80.2024.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante

H
É
LIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO e
outros

e Embargado
MUNIC
Í
PIO DE SANTALUZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
ACOLHER
, EM PARTE,
O
S ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA